Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação indenizatória. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ajuizamento de ação para constituição de auxílio-reclusão. Êxito. Patrono. Levantamento da integralidade da verba. Repasse ao cliente. Inocorrência. Apropriação indevida de valores. Questão assimilada na seara criminal, em grau definitivo. Danos materiais. Restituição da quantia não repassada. Reconhecimento do pedido. Homologação. Pagamento voluntário da prestação. Questão remanescente. Danos morais. Condenação. Fatos germinadores da pretensão. Assimilação pelo réu. Apelo. Objeto. Possibilidade de compensação da prestação pecuniária fixada na seara criminal. Inviabilidade. Identidade entre os beneficiários. Pressuposto inafastável não preenchido (CP, art. 45, §1°). Beneficiária da prestação pecuniária fixada na instância criminal. Genitora do autor. Beneficiária diversa da indenização moral assimilada na seara cível. Preliminares. Trânsito processual sob segredo de justiça. Impossibilidade. Ausência de situação apta a ensejar a restrição da publicidade processual (CPC, art. 189). Pretensão recursal. Afastamento de indenização a título de danos materiais. Condenação inexistente na sentença arrostada. Ausência de interesse recursal. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação indenizatória movida como forma de composição dos prejuízos que o autor alegara ter sofrido em razão da apropriação indevida de valores pelo réu, que, na qualidade de advogado, levantara a integralidade dos valores reconhecidos em sede judicial, deixando de repassar a fração que cabível ao representado, julgara parcialmente procedentes os pedidos, homologando o reconhecimento quanto à procedência da pretensão autoral no pertinente aos danos materiais e condenando o réu, noutro giro, ao pagamento de danos morais provocados pelo ilícito que protagonizara.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência de lastro jurídico hábil a infirmar o lenitivo que restara reconhecido em favor do autor pela instância de origem, sob o prisma de que a reparação extrapatrimonial vindicada e assegurada já fora debitada em desfavor do réu na seara criminal, cujo montante fixado a título de pena restritiva de direito, consubstanciada em prestação pecuniária, vem sendo revertido em favor da genitora do autor da ação reparatória, de sorte que resolução empreendida nesta seara cível, fixando nova parcela indenizatória, encontraria repulsa no princípio que veda o bis in idem.
III. Razões de decidir
3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que já lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, inclusive porque a resolução do seu próprio recurso não pode afetar o que já lhe fora assegurado, daí defluindo que, pretendendo o recorrente, em suas razões recursais, ver afastada condenação a título de danos materiais que, na verdade, não existira, inclusive porque expressamente reconhecido na sentença a assimilação e exaurimento, pelo réu, da obrigação que pretende ver afastada, o inconformismo não pode ser conhecido, diante da ausência de sucumbência e da inviabilidade de se modificar capítulo inexistente do julgado.
4. Aferido que o trâmite da ação sem a salvaguarda do sigilo processual não implicará violação à intimidade e privacidade da partes nem ofensa às garantias constitucionais que lhes são asseguradas, sobretudo porque os dados que o recorrente reputa expostos à publicidade já constam de processo que anteriormente transitara sem a proteção almejada, não se afigura legítima a elisão da regra geral que privilegia a publicidade dos atos processuais como atributo inerente ao devido processo legal e ao exercício do direito subjetivo de ação (CF, art. 93, inciso IX; CPC, art. 189).
5. A pretensão de compensação entre a prestação pecuniária imposta na seara penal, decorrente de conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, e a indenização fixada na esfera cível não merece acolhida se aferido que a reparação pertinente à esfera criminal revertera-se em favor de beneficiário diverso daquele que postula, sob a ótica de que o fato delituoso causara-lhe danos morais, a concessão do lenitivo na instância cível, porquanto a identidade subjetiva entre os beneficiários das reparações fora alçada pela legislação penal como requisito indispensável para efetivação dessa dedução (CP, art. 45, §1°).
6. Estabelecida e revertida a prestação pecuniária resultante da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito em favor de pessoa que não se confunde com a parte que figura na angularidade ativa de ação reparatória aviada com fulcro na responsabilidade civil aquiliana, não há que se falar na subsistência de bis in idem apto a macular a esfera jurídica do acionado, pois, em se tratando de verbas indenizatórias asseguradas a vítimas diversas, a legislação penal expressamente ressalva, em interpretação a contrario sensu, a impossibilidade de realização da compensação.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Unânime.